Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). INEFICÁCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de requisição judicial de informações ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) para verificar eventual vínculo empregatício do devedor em fase de cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a medida é essencial para localizar rendimentos passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de requisição judicial de informações ao CNIS para localizar vínculo empregatício do devedor e a viabilidade da medida como meio eficaz para satisfação da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os dados constantes no CNIS possuem natureza meramente declaratória, não servindo, por si sós, para garantir a efetividade da execução, pois não viabilizam a constrição judicial de bens ou valores.
4. As diligências anteriores realizadas para localizar bens penhoráveis restaram infrutíferas, não havendo nos autos qualquer indício concreto de que a consulta ao CNIS resultaria na localização de rendimentos disponíveis para a satisfação do crédito.
5. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, os salários e demais verbas de natureza alimentar são, como regra, impenhoráveis, o que torna inócua a requisição pretendida.
6. A jurisprudência pacífica do tribunal reconhece a inutilidade da expedição de ofícios ao CNIS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) quando não há comprovação de que a medida contribuirá efetivamente para o cumprimento da execução.
7. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu a requisição de informações ao CNIS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. A requisição de informações ao CNIS para verificar vínculo empregatício do devedor não é medida eficaz para fins de penhora, pois os dados cadastrais possuem caráter meramente declaratório e os rendimentos salariais são, como regra, impenhoráveis.
2. A tutela executiva deve ser instrumentalizada por medidas que efetivamente contribuam para a satisfação do crédito, sendo incabível a expedição de ofícios meramente exploratórios quando já foram realizadas diligências infrutíferas na busca por bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput; 833, IV; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.10.2023.